Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-59.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD). Ação revisional para suspender a exigibilidade do consumo mínimo de energia.
Pandemia de Covid-19 que paralisou as atividades econômicas, afetando todos os setores econômicos e membros da sociedade. Situação equiparada a caso fortuito ou força maior para ambas as partes. Prejuízos que devem ser repartidos igualitariamente entre

Ementa:
Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição (CUSD). Ação revisional para suspender a exigibilidade do consumo mínimo de energia.
Pandemia de Covid-19 que paralisou as atividades econômicas, afetando todos os setores econômicos e membros da sociedade. Situação equiparada a caso fortuito ou força maior para ambas as partes. Prejuízos que devem ser repartidos igualitariamente entre as litigantes. Quantidade de energia contratada e não consumida será dividida pela metade desde abril de 2020 até a retomada das atividades (Fase 5 do Plano São Paulo), restabelecendo-se o equilíbrio contratual.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002494-59.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A, é apelado KAFÉ SANTA CRUZ
RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
2
VOTO No: 37.508
APELAÇÃO No 1002494-59.2020.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS
FORO REGIONAL DE VILA
MIMOSA
APTE.: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S/A
APDO.: KAFÉ SANTA CRUZ RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA.
JUIZ (A): CÁSSIO MODENESI BARBOSA
Energia elétrica. Contrato de uso do sistema de distribuição
(CUSD). Ação revisional para suspender a exigibilidade do
consumo mínimo de energia.
Pandemia de Covid-19 que paralisou as atividades
econômicas, afetando todos os setores econômicos e
membros da sociedade. Situação equiparada a caso fortuito
ou força maior para ambas as partes. Prejuízos que devem
ser
repartidos
igualitariamente
entre
as
litigantes.
Quantidade de energia contratada e não consumida será
dividida pela metade desde abril de 2020 até a retomada das
atividades (Fase 5 do Plano São Paulo), restabelecendo-se o
equilíbrio contratual.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação revisional de
contrato de fornecimento de energia elétrica julgada procedente pela
respeitável sentença de fls. 265/267, cujo relatório se adota, para: “(a)
DETERMINAR à ré limitar a cobrança de energia elétrica sobre o seu consumo
efetivo, enquanto perdurarem as restrições oficiais. (b) DEFINITIVA se torna a
tutela concedida ab ovo. (c) DETERMINAR a compensação da fatura vencida
em 04.05.20 (fls. 79/80), daquilo que foi pago a mais, na fatura de Agosto/20,
posto já fechada aquela que vence em Julho/20.”.
Inconformada, apela a ré, fls.
272/312, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que para obter
condições comerciais mais vantajosas na aquisição de energia elétrica, a
apelada celebrou dois contratos com a concessionária, nos quais assumiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
3
o compromisso de adquirir determinada quantidade de energia por mês
independentemente do consumo verificado e a entrega dessa energia
através de estrutura especificamente montada e mantida para assegurar a
distribuição. Alega que a demanda contratada é disponibilizada, tal
como previsto no contrato, de forma que o deferimento da medida aqui
pleiteada é capaz de gerar colapso no setor elétrico, em prejuízo à toda a
sociedade. Aduz que também está sendo lesada pela crise instaurada pela
pandemia do Covid-19 e que a intervenção do Poder Judiciário na
relação jurídica configura grave lesão à ordem pública. Diz que a
ANEEL, agência reguladora com competência para intervir, aprovou
conjunto de medidas de combate à pandemia, mas não previu,
propositalmente, nenhuma alteração na forma do faturamento dos
contratos de demanda contratada. Discorre sobre os contratos
entabulados entre as partes e suas especificidades. Argumenta que não
há que se falar em caso fortuito ou força maior e nem na aplicação da
teoria da imprevisão. Aponta que, ainda que se falasse em caso fortuito
ou força maior a conclusão seria apenas impedir os efeitos da mora, mas
não a obrigação em si. Afirma que, no caso, o risco é assumido pelo
usuário, não sendo possível imputá-lo à concessionária sem que se
quebre a lógica econômica da relação.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Narra a autora em sua inicial que
celebrou com a requerida Contrato de Uso do Sistema de Distribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
4
(CUSD), no qual se prevê a obrigatoriedade de aquisição e faturamento
de volume mínimo de energia contratada (take ou pay).
Ocorre que em razão da pandemia
causada pelo Covid-19 e das medidas tomadas pelo governo para evitar
a disseminação do vírus passou a ter prejuízos diários em sua atividade
empresarial, com redução das vendas em 90% na lanchonete e 70% no
posto de combustíveis, o que, consequentemente, acarretou a redução do
consumo de energia elétrica, não sendo mais possível o consumo mensal
mínimo contratado. Diante disso, requer a suspensão, em caráter
temporário e excepcional, do pacto no concernente à aquisição do
volume mínimo mensal de energia elétrica contratada a partir de abril de
2020 e até que sejam retomadas integralmente as atividades,
determinando-se a emissão de faturas apenas como a cobrança da
energia elétrica efetivamente consumida.
Citada, a requerida contestou os
pedidos iniciais, alegando que para obter condições comerciais mais
vantajosas na aquisição de energia elétrica, a autora celebrou com a
concessionária dois contratos: (i) o Contrato de Uso do Sistema de
Distribuição (CUSD) e (ii) o Contrato de Compra de Energia Regulada
(CCER) através dos quais a autora assumiu o compromisso de adquirir
determinada quantidade de energia por mês, independentemente do
consumo efetivamente verificado e contratou, junto à requerida, a
entrega dessa energia, através de estrutura especificamente montada e
mantida para assegurar a distribuição. E que, com base nessas avenças, a
disponibilização da demanda de potência ativa contratada pela
distribuidora é obrigatória e deve ser contínua, independentemente do
consumo e, em contrapartida, o cliente é obrigado a efetuar o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
5
dessa potência, tenha ou não a utilizado.
Conclui que não há caso fortuito
ou força maior a amparar o pleito inicial, devendo-se levar em
consideração
os
vultosos
investimentos
realizados
para
a
operacionalização do sistema e o possível colapso do setor elétrico, em
prejuízo de toda a sociedade. Pugna, portanto, pela improcedência dos
pedidos iniciais.
Pois bem.
O cenário causado pela pandemia
do coronavírus (Covid-19) é fato público e notório, sendo que daí
decorreram diversas medidas administrativas impostas pelo Poder
Executivo sobre a restrição de circulação de pessoas e funcionamento de
estabelecimentos comerciais, tudo visando conter a disseminação do
vírus.
Inegável que tais medidas afetaram
não apenas os empresários que precisaram manter fechados seus
estabelecimentos comerciais (no todo ou em grande parte), mas todos os
agentes econômicos e membros da sociedade.
Nesses termos, destaca-se que, de
fato, a pandemia pode ser considerada motivo de caso fortuito ou força
maior, como anteriormente observado, no julgamento do agravo de
instrumento no 2122851-12.2020.8.26.0000.
A questão é que, agora, em análise
mais aprofundada do caso, é possível aferir que a situação extraordinária
atinge ambas as partes.
Com efeito, não se pode olvidar
que a apelante também assumiu obrigações na outra ponta, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
6
compradora de energia elétrica, que repassa à apelada. Isto é, a credora
também é devedora, pois assume compromissos juntos às geradoras de
energia que, por sua vez, obrigam-se perante seus credores e assim
sucessivamente.
Essa complexidade inerente ao
sistema econômico-financeiro não pode ser ignorada. Caso contrário,
atribuir-se-ia à requerida o encargo de arcar com a totalidade dos custos
extraordinários decorrentes da pandemia a fim de assegurar a saúde
financeira da autora em detrimento de suas próprias finanças.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. Energia elétrica. Pandemia Covid-19. Tutela
provisória. Compra e venda de energia elétrica na
modalidade "take ou pay". Medidas do Poder Público de
fechamento de estabelecimentos comerciais. Em sede de
cognição sumária, os prejuízos decorrentes da causa de
força maior (pandemia Covid-19) devem ser repartidos
pelas partes em igual proporção. Quantidade de energia
contratada e não consumida será dividida pela metade.
Ressalvada a possibilidade, prevista em contrato, de a
agravada vender no mercado livre a parte não consumida
que pagar, conforme as regras de liquidação estipuladas.
Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente
provido, com ressalva.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2120418-35.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Carlos
Dias
Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).
Não é razoável que apenas uma
das partes arque com todas as consequências do desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, reflexo da situação excepcional que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
7
se caracteriza como força maior, especialmente porque, na hipótese, não
há relação de consumo ou parte hipossuficiente a justificar a proteção na
dimensão pretendida pela parte autora.
Conclusivamente, a demanda deve
ser julgada parcialmente procedente, para determinar à requerida que
fature mensalmente a quantia de energia elétrica consumida pela
agravada mais a metade da parte não consumida com base no valor
previamente ajustado no contrato, a partir de abril de 2020 até a
reabertura dos estabelecimentos (Fase 5 do Plano SP). Após a
reabertura, o contrato deverá ser retomado em seus termos e condições
originais.
Tal
desfecho
importa
no
reconhecimento da sucumbência recíproca das litigantes, de forma que
deverão arcar cada um deles com 50% das custas e despesas processuais,
bem como com honorários advocatícios em favor da parte adversa,
fixados ambos em 15% sobre o valor da causa, atualizado.
Por fim, deixa-se de efetuar a
majoração dos honorários advocatícios prevista no § 11 do art. 85 do
Código de Processo Civil, porquanto não preenchidos todos os requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EDcl
no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, ocorrido em 04.04.2017, tendo em
vista o acolhimento parcial do recurso.
De fato, o julgado retro aludido
definiu os requisitos necessários para o arbitramento de honorários
advocatícios
recursais,
os
quais
devem
ser
preenchidos
cumulativamente. São eles: a) o não conhecimento integral ou não
provimento do recurso, pelo relator monocraticamente ou pelo órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002494-59.2020.8.26.0084 - cs
8
colegiado; b) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a
origem no feito em que interposto o recurso; e c) o não atingimento dos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para repartir, igualitariamente entre as partes, os
prejuízos decorrentes da pandemia, nos termos supracitados.
CESAR LACERDA
Relator